Tribunal: TJBA
Processo: 8007591-15.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007591-15.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA RITA DO CARMO SILVA

Advogado(s)
:
ADLE PINTO ZAHREDDINE registrado(a) civilmente como ADLE PINTO ZAHREDDINE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA. INCONSISTÊNCIA NO SALDO DA CONTA DO PASEP. VALORES A MENOR. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE ÍNDICES INFLACIONÁRIOS. ATOS ILÍCITOS NÃO CONFIGURADOS. PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU CABALMENTE FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

A demanda originária envolve pretensão de restituição de valores, sob o argumento de que sofreu danos face desfalques de sua conta do PASEP da autora/apelante decorrentes da gestão inadequada do fundo pelo Banco do Brasil , lastreada na aplicação equivocada dos índices de correção monetária.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC) e, no caso em exame, a parte autora não comprovou os fatos alegados ou colacionou planilha de cálculos com índices adequados a demonstrar a alegada divergência de valores.

Manutenção da sentença que se impõe. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8007591-15.2020.8.05.0080 , em que figuram, como apelante – ANA RITA DO CARMO SILVA, e, como apelado, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

7